Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-28.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004089-28.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.307.883/0001-51 (EMBARGADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ERRO MATERIAL - VÍCIO CONSTATADO - SANEAMENTO NECESSÁRIO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO -
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração comportam provimento se verificado o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou a preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado e deu parcial provimento ao Recurso para extinguir a lide sem resolução de mérito.

O embargante aponta erro material no dispositivo do aresto, visto que constou “Ação de Busca e Apreensão”, mas o correto é “Ação de Prestação de Contas”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto recorrido foi reconhecida a ocorrência de coisa julgada e, com isso, a lide foi extinta sem resolução do mérito. Contudo, como apontado pelo embargante, constou equivocadamente a nomenclatura “Ação de Busca e Apreensão”.

Desse modo, o erro material deve ser sanado, para que o dispositivo seja nos seguintes termos:

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para cassar a sentença e, com isso, extinguir sem resolução de mérito a Ação de Prestação de Contas, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para sanar o vício apontado, sem que com isso ocorra alteração no resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023